Tribunal: TJBA
Processo: 0501839-76.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501839-76.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PREVER SISTEMAS DO SUL COMERCIO E SERVICOS DE INCENDIO LTDA

Advogado(s)
:
JONES RAFAEL BIGLIA, DIEGO FREDERICO BIGLIA, MATHEUS BISOTTO PEGORINI, JENIFER DA SILVA SANTOS

APELADO: MARCELO SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ERICK ACHY DE OLIVEIRA, RODRIGO LORDELLO REZENDE, CARINE NASCIMENTO REZENDE SOUSA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA.
ARTIGO 700, CPC.
PROVA ESCRITA, SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA PELO RÉU. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. ART. 373, II, DO CPC. CONVERSÃO AUTOMÁTICA DO MANDADO MONITÓRIO EM TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0501839-76.2019.8.05.0113
, em que figuram como apelante
PREVER SISTEMAS DO SUL COMERCIO E SERVICOS DE INCENDIO LTDA
e como apelado
MARCELO SILVA DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator